Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748069-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Executada Viplan - Viação Planalto Ltda. em face da r. decisão do juízo da execução fiscal (IDs 167113988 e 207784346) que determinou a penhora de valores, no montante de R$ 39.420,69 (trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), via Sisbajud. Nas razões recursais, alega que, a despeito de estar pendente de apreciação a Apelação interposta em face da r. sentença de encerramento da recuperação judicial, o recurso foi recebido no duplo efeito, persistindo, assim, a competência do juízo universal para a administração dos bens da recuperanda. Sustenta ser da competência exclusiva do juízo universal a disposição do patrimônio da empresa em recuperação, sendo o juízo da execução fiscal, portanto, incompetente para determinar a constrição patrimonial dos bens da executada. Assevera que, em conformidade com as alterações promovidas pela Lei n.o 14.112/2020, ainda que a tramitação da execução fiscal não seja interrompida com a recuperação, persiste a competência do juízo universal para decidir sobre os atos expropriatórios. Pede a reforma da r. decisão agravada, para impedir que o juízo da execução decrete qualquer ato expropriatório em face do seu patrimônio, antes da submissão prévia ao juízo recuperacional. Preparo regular (IDs 66075987 66075988). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A recorrente, em recuperação judicial, postula a suspensão da decisão do juízo da execução fiscal que determinou a penhora de valores via Sisbajud. Quanto à competência do juízo da execução fiscal, assim dispõe o art. 6o da Lei de Falências, com as alterações promovidas pela Lei n.o 14.112/2020: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) § 11. O disposto no § 7o-B deste artigo aplica-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem respectivamente nos incisos VII e VIII do caput do art. 114 da Constituição Federal, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...)” (grifou-se) Nesse sentido, o juízo da execução fiscal é competente para determinar atos de constrição em face do patrimônio da devedora em recuperação judicial, cabendo ao juízo Universal, mediante cooperação jurisdicional, decidir sobre a necessidade de manutenção ou substituição das constrições determinadas até o encerramento da recuperação. No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 283/STJ. I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pela autora, complementada pela decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos da Execução Fiscal n. 1020183-60.2015.8.26.0224, em trâmite perante o Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Guarulhos/SP, o que faz consubstanciada nas razões de fato e de direito. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo. II - Com a vigência do §7o-B do art. 6o da Lei 11.101/2005, acrescentado pela Lei n. 14.122, de 24 de dezembro de 2020, a execução fiscal e eventuais embargos tramitam regularmente perante o Juízo da execução fiscal, inclusive a determinação de penhora de executado em recuperação judicial. III - Sobre a competência do Juízo recuperacional para analisar a essencialidade do bem escolhido para a constrição, verifica-se que, até que a sentença de encerramento da recuperação judicial transite em julgado, será do Juízo recuperacional a competência para a análise desses atos. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no AREsp n. 1.901.220/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.150.824/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023. IV - Entretanto, observa-se que o Tribunal a quo, ao analisar a questão, explicitou ter sido cumprido o requisito de informação prévia do juízo em que tramita a recuperação, o que determinaria o cumprimento do mandamento legal. V - O recorrente não enfrentou esse fundamento isolado e suficiente para a solução do recurso e deixando de o fazer, atraiu a incidência da Súmula n. 283/STF, a inviabilizar o recurso especial. VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.121.112/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE AFERIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Conforme orientação consolidada nesta Corte Superior, a partir da edição da Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005 -, após deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do Juízo de execução fiscal no qual o processo executivo deve prosseguir, cabendo ao Juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e a necessidade de reforço da penhora. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.136.793/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ATIVOS FINANCEIROS. CABE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VERIFICAR A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO EFETUADA EM EXECUÇÃO FISCAL E DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO QUE RECAIAM SOBRE BENS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL ATÉ O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deferiu o pedido de penhora dos ativos financeiros da parte agravante. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024; AgInt no AREsp n. 1.710.720/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022; AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022; AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.769/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022. III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para determinar a continuidade do feito executivo e permitir a realização de atos constritivos, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.152.198/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) (grifou-se) Nessa linha, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator